Tribunal: STF
Processo: RHC 204079
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg nos EDcl no HC 639.822/RS - eDOC 44):
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ACERCA DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. SUFICIÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. COMPARECIMENTO DO RÉU EM AUDIÊNCIA. FINALIDADE ATINGIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de intimação de sentença desclassificatória no procedimento do júri, nos termos do artigo 419 do CPP, não há obrigação legal de intimação do acusado, bastando a intimação da defesa, ainda que nomeada. No caso, não obstante, não apenas a defesa técnica fora intimada, como também o próprio acusado, por edital. A Defensoria Pública não vislumbrou interesse em recorrer, entendendo pertinente a desclassificação operada pelo juiz. 2. Após o declínio do feito, comparecendo o acusado em juízo para prestar novo interrogatório, está atingida a finalidade do ato de intimação, que era conferir ciência da desclassificação operada, com os autos remetidos ao juízo comum. Não há prejuízo presumido ao acusado que foi denunciado por homicídio qualificado e roubo majorado, em cúmulo material, com a desclassificação para o delito de latrocínio. 3. Agravo regimental não provido. 
    Alega-se (eDOC 47) que: a) a despeito de haver pedido da Defensoria Pública para que fossem realizadas diligências para localizar o recorrente, ele não foi intimado pessoalmente da sentença desclassificatória que alterou a imputação contida na denúncia, em contrariedade ao que dispõe os arts. 392 e 420 do CPP, bem como ao direito à informação; b) a nova imputação (latrocínio) acarretou exasperação da pena e alteração das frações de progressão de regime e livramento condicional, gerando grave prejuízo ao recorrente; c) “o recorrente foi intimado da sentença desclassificatória por meio de edital manifestamente nulo, uma vez que não foram esgotados os meios de localização, pois não houve qualquer diligência no endereço Rua José Veríssimo, nº 450, Bairro Harmonia, Canoas-RS, fornecido pelo recorrente ao Juízo da Execução, bem como pelo fato de o recorrente ter sido recolhido ao sistema prisional em meio ao prazo do edital”; d) não foi observado o prazo de publicação do edital, pois permaneceu publicado por 20 dias e não 60 dias, em contrariedade ao que dispõe o art. 392, §1º, do CPP; e) houve cerceamento de defesa, pois o recorrente tomou ciência da sentença desclassificatória em seu interrogatório, o que inviabilizou a interposição pessoal do recurso mediante termo nos autos, na forma dos arts. 577 e 578 do Código de Processo Penal; f) em meio ao prazo do edital, o recorrente foi preso em flagrante, ou seja, já estava sob custódia do Estado, razão pela qual deveria ter sido intimado pessoalmente.
    Pugna, liminarmente, pela declaração de nulidade absoluta do processo, desconstituindo-se a condenação transitada em julgado. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 68).
    É o relatório. Decido.
    No âmbito do STJ, o Relator do HC 639.822/RS afastou as teses defensivas nestes termos (eDOC 29):
    Irretocável a conclusão do Colegiado gaúcho, que restou amparada em quatro principais fundamentos: I) trata-se de sentença desclassificatória no procedimento do júri, e não de sentença condenatória; II) é obrigação do réu manter atualizado seu endereço nos autos; III) houve ciência inequívoca da desclassificação diante do comparecimento do acusado para o novo interrogatório; e IV) não foi demonstrado efetivo prejuízo, pois a Defensoria Pública fora intimada sobre a sentença desclassificatória e nada opôs contra o decisum.
    Detidamente, o impetrante busca rechaçar cada um dos argumentos em suas razões, porém, sem êxito. 
    Tratando-se de intimação de sentença desclassificatória no procedimento do júri, nos termos do artigo 419 do CPP, não há obrigação legal de intimação do acusado, bastando a intimação da defesa, ainda que nomeada. É hipótese distinta daquela em que há decisão de pronúncia (art. 420 do CPP), em que há expressa referência à intimação pessoal do réu ou, não sendo possível, por edital caso não tenha defesa particular. 
    Não obstante, no caso em exame, concluindo o magistrado pela desclassificação do delito, julgou devida a diligência e determinou a intimação pessoal do acusado no presídio em que até então se encontrava recolhido para ciência da sentença. Restou infrutífera a tentativa porquanto Cláudio já havia sido posto em liberdade. Contudo, ocorreram novas tentativas de intimação pessoal do acusado em endereços residenciais, não sendo possível encontrá-lo (e-STJ, fl. 2047). A Defensoria Pública, devidamente intimada, não vislumbrou interesse em recorrer, entendendo pertinente a desclassificação. 
    Assim, não se verifica ilegalidade na intimação do réu acerca da sentença desclassificatória por edital. 
    Vale destacar que, após a remessa dos autos ao novo juízo, o acusado compareceu para prestar novo interrogatório, demonstrando, portanto, plena ciência da desclassificação operada, que era inclusive o objetivo da intimação. E, nesse ponto, não se alberga a tese de nulidade porque já teria transitado em julgado a sentença desclassificatória, porque, querendo, poderia a defesa ter solicitado a reabertura do prazo naquele momento, sendo necessária a irresignação na primeira oportunidade do processo, o que não ocorreu. Aliás, muito embora alegue o impetrante que a desclassificação operada foi maléfica ao réu, porque o delito de latrocínio possui penas superiores às penas (mínima e máxima) cominadas ao homicídio qualificado, pontuou o Tribunal de Justiça que a acusação inicial contra o paciente era de roubo duplamente majorado e homicídio qualificado, em cúmulo material. Não há como entender, portanto, pela situação de prejudicialidade ao réu. 
    No mais, após a instrução, com a condenação do acusado ao final, houve interposição de recurso pela defesa, inclusive parcialmente provido para fins de redimensionamento da pena aplicada (e-STJ, fl. 2043). 
    Por todas essas razões, não se vislumbra flagrante ilegalidade na improcedência do pedido revisional, julgado improcedente pelo TJRS.
     Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do STJ com base nos seguintes fundamentos (eDOC 44):
    (...)
    Conforme já adiantado na decisão recorrida, a pretensão de reconhecimento de nulidade arguida pela defesa não deve prosperar. Entende a defesa que o réu deveria ter sido pessoalmente intimado acerca da sentença de primeiro grau que desclassificou a imputação originária pelos crimes de homicídio qualificado e roubo majorado para a conduta descrito no tipo penal de latrocínio, encaminhando os autos ao juízo criminal comum. 
    Contudo, não há previsão legal de intimação pessoal do réu acerca da referida sentença desclassificatória, sendo suficiente a intimação da defesa. Assim, considerando que a Defensoria Pública foi devidamente intimada sobre a desclassificação e não vislumbrou interesse em recorrer, não reconheço qualquer ilegalidade. 
    Ademais, no caso em exame, além da intimação da defesa, foi determinada a intimação editalícia do réu para ciência da desclassificação, sendo que o acusado compareceu em juízo para prestar novo interrogatório, demonstrando, portanto, plena ciência da desclassificação operada, atingindo o objetivo do ato de intimação. 
    Outrossim, muito embora alegue a defesa que a desclassificação operada foi maléfica ao réu, porque o delito de latrocínio possui penas superiores às penas (mínima e máxima) cominadas ao homicídio qualificado, imperioso frisar que a acusação inicial contra o agravante era de roubo duplamente majorado e homicídio qualificado, em cúmulo material. 
    Logo, afora a ausência de previsão legal da intimação pessoal da sentença desclassificatória, não houve sequer prejuízo ao réu. No mais, após a instrução, com a condenação do acusado ao final, houve interposição de recurso pela defesa, inclusive parcialmente provido para fins de redimensionamento da pena aplicada. 
    Não há como entender, portanto, pela ocorrência da suscitada ilegalidade. 
    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pela Corte Superior. Ao contrário, o acórdão combatido se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte na parte em que observa o princípio da conservação dos atos processuais (confinamento da nulidade):
    Com efeito, nota-se que o feito, no momento em que foi julgado, estava apto a ser decidido, não tendo daí advindo nenhum prejuízo para quaisquer das partes. Essa afirmação ganha especial relevância quando se leva em consideração que a ação rescisória destina-se também à tutela da coisa julgada. Destarte, deve a res iudicata ser compreendida como um valor de envergadura constitucional, isto é, deve ser-lhe conferida a relevância que lhe é própria, como característica inerente à jurisdição, dotada dos atributos da indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade, além de ser elemento conformador da realidade e mecanismo estabilizador das relações jurídicas.
    Outrossim, essa corte tem o entendimento consolidado de que na inexistência de prejuízo ou sua não demonstração pelo interessado, mesmo em ações de natureza penal (processos nos quais há uma maior preocupação com a concretização do princípio do contraditório em razão de, via de regra, tutelar-se do direito de liberdade dos indivíduos), os princípios da celeridade processual e razoabilidade impõem a conservação dos atos processuais. Cuida-se de aplicação do princípio da pas de nullitè sans grief. (AR 1.348, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 30.09.2015, grifei).
    Como bem ponderou o STJ, não existe previsão legal de intimação pessoal do réu dos termos da sentença desclassificatória. Desse modo, considerando que as tentativas de intimações foram infrutíferas, o ato foi realizado mediante edital, conforme dispõe o art. 392, VI, do CPP.
    Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa porque a Defensoria Pública foi devidamente intimada e o recorrente tomou conhecimento da desclassificação ao ser interrogado perante o novo juízo competente. Nessa oportunidade, nada requereu a defesa. Consequentemente, a discussão acerca da referida nulidade restou preclusa diante da ausência de manifestação da parte no momento processual adequado.
    Nessa linha:
    INTIMAÇÃO – DEFENSOR DATIVO – FORMALIDADE – INOBSERVÂNCIA – TEMPO – PASSAGEM –  PRECLUSÃO. Sendo a intimação com vício formal  nulidade  relativa, a passagem do tempo implica  preclusão. (HC 129.728, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.09.2018)
    Não bastasse, a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 
    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:
    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)
    Assim, como bem consignado na decisão proferida pelo STJ e do Tribunal local e na linha dos precedentes exarados por esta Corte, aplicável ao tema o princípio da pas de nulitte sans grief, norteador do reconhecimento de nulidades na seara do processo penal (art. 563, CPP). 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente